Tribunal: STF
Processo: RHC 94821
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE 
   RECEBIMENTO COMO HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. DENÚNCIA. 
   FALTA DE JUSTA CAUSA E AUSÊNCIA DE DOLO. TRANCAMENTO. 
   INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PARA A 
   PROPOSITURA E RECEBIMENTO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES. ORDEM 
   DENEGADA.
O recurso ordinário em habeas corpus que não observar 
   os requisitos formais de regularidade previstos no art. 310 do 
   RISTF pode, excepcionalmente, ser recebido como habeas corpus. 
   Precedentes.
A análise da justa causa para a propositura da ação 
   penal e a apreciação da existência de dolo, por dependerem de 
   exame minucioso do contexto fático, não podem, como regra, serem 
   levadas a efeito pela via do habeas corpus. Precedentes.
A 
   conduta do paciente foi suficientemente individualizada, ao menos
   para o fim de se concluir no sentido do juízo positivo de 
   admissibilidade da imputação feita na denúncia.
Ordem 
   denegada.